Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No regime da comunhão parcial, aplicável à união estável por força do art. 1.725 do CC/02, a dívida contraída por um dos companheiros durante a união, desde que devidamente comprovada, deve integrar a partilha, pois incide presunção de que foram revertidas em favor do casal, nos termos do disposto nos artigos 1.663, § 1o; 1.664 e 1.666 do CC/02. Essa presunção somente cede quando demonstrado que o débito não beneficiou a família.
2. O empréstimo realizado após dissolvida a união estável não cabe ser partilhado, mormente quando destinado a pagar fatura de cartão de crédito vencida depois desse momento e sem comprovação de que se referia a dívidas contraídas durante a união estável e para adimplir tratamento odontológico que favoreceu a própria Autora.
3. Demonstrada a contratação de empréstimo sob a modalidade de desconto diretamente na conta do FGTS, durante a constância da união estável, deve ser partilhado o débito.
4. Apelação conhecida e não provida.